Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-87.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006471-87.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006471-87.2018.8.11.0006

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

JEFERSON DA SILVA LEAL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC – MULTA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No mérito, alega a Recorrente excesso de execução, na medida em que indevida a multa prevista no art. 523,

§ 1o do CPC.

No entanto, traz como fundamento o mesmo já enfrentado em sede preliminar de nulidade de intimação, não merecendo, destarte, qualquer acolhimento pelos motivos já acima elucidados.

Saliento, tanto a sentença (expediente no 3440360), como o despacho concedendo prazo para o pagamento voluntário (expediente no 3624513), receberam a devida expedição de intimação à recorrente, não ocorrendo as mesmas em nome dos causídicos apontados por não terem se habilitado a contendo nos autos, frisa-se incumbência destes, o que afasta qualquer nulidade em relação a referidos atos processuais.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à execução, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, as Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020